Tribunal: TJDFT
Processo: 0744496-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Processo : 0744496-04.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para restabelecimento do plano de saúde firmado entre as parte, ante o ocorrido em 19/04/2023, com cobertura parcial temporária – CPT até 09/11/2023 (id. 168269635 – no Processo de origem de n. 0733054-38.2023.8.07.0001). A agravante alega ser indevido o cancelamento unilateral, sem justo motivo, do plano de saúde que já estava sob cobertura parcial temporária (CPT), cujo prazo final findará em novembro de 2023. Aduz que a agravante possui diabetes e recentemente descobriu um nódulo em um dos seios, necessitando realizar todos os exames, consultas e tratamento por meio particular, não sendo aceitável o impedimento ao acesso ao plano de saúde, o qual usufruía e custeava há mais de dois anos. Defende inexistir risco de irreversibilidade na medida liminar, tendo em vista que “qualquer gasto que a requerida eventualmente despender em favor da autora poderá ser reavido se a decisão final não confirmar a tutela antecipada”. Lado outro, ressalta haver receio de lesão e difícil reparação caso, haja vista que a agravante se encontra sem nenhuma assistência médica atualmente e pode vir a necessitar de tratamentos ou procedimentos os quais não possui condições de arcar inteiramente com recursos próprios. Pede a concessão da tutela provisória recursal para determinar o imediato restabelecimento do plano de saúde da autora, sob pena de multa diária não inferior a R$ 1.000,00. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. De início, anoto que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A agravante, atualmente com 47 anos e beneficiária do plano de saúde firmado com as agravadas, narra que, após dois anos de adesão ao plano de saúde, a seguradora suscitou omissão de duas doenças preexistentes pela agravante no momento da contratação e ofereceu cobertura parcial temporária (CPT), por 24 meses, contados da data de adesão ao plano de saúde, ou seja, até 9/11/2023. Argumenta que, mesmo sem ter sido oportunizada defesa, a autora-agravante aceitou o CPT, mas, mesmo assim, a seguradora rescindiu unilateralmente, sem justo motivo, o plano de saúde em 14/04/2023. Nesse contexto, frisa que possui diabetes e recentemente descobriu um nódulo em um dos seios, não podendo ficar sem assistência de plano de saúde. Para tanto pede o reestabelecimento imediato do plano assistencial. O juízo a quo entendeu que “o provimento pedido a título de antecipação dos efeitos da tutela, tem contornos de definitividade, o qual somente pode ser alcançado na hipótese de haver reconhecimento de que o alegado direito exista” (id. 168269635 – no Processo de origem). Sucede que, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Isso porque, malgrado a agravante tenha juntado nos autos originários o protocolo de solicitação de cirurgia (gastroplastia para obesidade) (id. 168174718 - Pág. 1/2), não consta no relatório médico com descrição acerca do caráter urgente do tratamento, nem advertindo de consequência imediata (não hipotética ou eventual) da demora no tratamento, tampouco risco de morte ou ameaça grave e irreparável à integridade física da paciente, que impeça o aguardo da juntada da nota técnica e a apreciação prioritária pelo Colegiado, que é a regra nesta instância recursal. Aliás, inexiste risco ao resultado útil do processo pelo simples aguardo do julgamento colegiado, após o que, se provido o recurso, será possível a realização das tratamento cirúrgico solicitado. Em suma, a concessão da tutela provisória recursal demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Portanto, a ausência de um dos pressupostos exigidos já é suficiente para a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator